Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-49.2014.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001129-49.2014.8.14.0013

RECORRENTE: HAROLDO JOSE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. No caso, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo sexológico forense, cuja conclusão foi:
“pericianda apresenta vestígios de conjunção carnal antiga e de abortamento recente”.
Também presentes indícios de autoria. Consta nos autos o relato de caso elaborado pelo Conselho Tutelar de Capanema, o Relatório Circunstanciado do CREAS, além da oitiva em juízo da vítima Ana Cláudia Damasceno, bem como das testemunhas Darcy Raimundo Pamplona Beltrão e Sílvia Regina Sousa Rosa, as quais confirmaram que o recorrente foi a pessoa responsável pelo aborto sofrido pela vítima. A menor confirmou que foi abusada sexualmente pelo recorrente dos treze aos quinze anos de idade, quando, então, acabou engravidando. Relatou, ainda, que o recorrente lhe deu medicamentos para abortar. Por sua vez, a testemunha Darcy Beltrão afirmou que, ao submeter a vítima ao exame de ultrassom, constatou que o feto se encontrava morto. Já a conselheira tutelar Sílvia Regina declarou que acompanhou o procedimento médico realizado na vítima, que era abusada sexualmente pelo próprio padrasto, ora recorrente, o qual teria lhe ministrado medicamentos abortivos para encobrir a prática do crime. Ao contrário do que afirma a defesa, não há espaço para a tese de absolvição sumária sustentada nas razões recursais, a qual só seria cabível quando cabalmente provada a inexistência do fato, não ser o réu o autor crime, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do delito, hipóteses não verificadas no caso em apreço. Eventuais dúvidas quanto as teses de defesa devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Recurso
improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

HAROLDO JOSE DA SILVA
, inconformado com a r. decisão que o pronunciou pela prática do crime de aborto provocado por terceiro, capitulado nos art. 125, combinado com o art. 127, todos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja absolvido sumariamente, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, bem como pela falta de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado morte, já que não haveria provas nos autos de que o aborto fora praticado pelo recorrente, a partir da entrega de substâncias abortivas à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo não provimento do recurso interposto e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou, igualmente, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos

delituosos

narrados na inicial acusatória.
Verbis
:

“[...] Noticiam as peças anexas, cópias do processo criminal n°. 0002587-72.2012.8.14.0013, onde o denunciado HAROLDO JOSÉ DA SILVA responde pela prática do art. 213 c/c art. 225, parágrafo único e art. 61, II, todos do C.P.B., descobriu-se que o mesmo provocou aborto na vítima ANA CLÁUDIA DAMASCENO DA SILVA, nascida em 28.07.1995. Consta que, o denunciado HAROLDO JOSÉ DA SILVA abusava sexualmente da vítima ANA CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA, dos seus 13 a 15 anos de idade, neste município de Capanema, quando morava em imóvel com a mãe da mesma. Ocorre que, o mesmo acabou engravidando a jovem e, para não ser descoberto, no mês de janeiro de 2012, tratou de dar-lhe um suposto medicamento, para a vítima abortar a criança, filho de ambos, o que ocorreu, passando a mesma por procedimento cirúrgico de curetagem, já que o bebê morreu no seu ventre. Diante disso, houve todo um trabalho do Conselho Tutelar para que o caso não ficasse impune. Ocorre que, apenas os casos de abusos sexuais foram apurados. Assim, os crimes foram autônomos e independentes, não podendo o crime de aborto ficar relegado, sem punição alguma, já que perdeu-se uma vida humana saudável. A vítima teve que mudar-se para o Estado de Goiás. Suspeita-se que o denunciado tenha adquirido clandestinamente o medicamento abortivo, sendo certo que a criança falecera no ventre da vítima após ingerir a pílula que fora entregue pelo mesmo, sob a alegação que era para a mesma ficar melhor de "sangramento", sofrendo a mesma lesão corporal grave. Em 06 de janeiro de 2012, fora feito o exame de Ultrassom na Clínica do médico Darcy Beltrão, que atestara que a vítima estava com aproximadamente com feto de 19 semanas [...]” (SIC)

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo sexológico forense, cuja conclusão foi: “pericianda apresenta vestígios de conjunção carnal antiga e de abortamento recente”. Também presentes indícios de autoria. Consta nos autos o relato de caso elaborado pelo Conselho Tutelar de Capanema, Relatório Circunstanciado do CREAS, além da oitiva em juízo da vítima Ana Cláudia Damasceno, bem como das testemunhas Darcy Raimundo Pamplona Beltrão e Sílvia Regina Sousa Rosa, as quais confirmaram que o recorrente foi a pessoa responsável pelo aborto sofrido pela vítima.

Com efeito, a menor confirmou que foi abusada sexualmente pelo recorrente dos treze aos quinze anos de idade, quando, então, acabou engravidando. Relatou, ainda, que o recorrente lhe deu medicamentos para abortar. Por sua vez, a testemunha Darcy Beltrão afirmou que, ao submeter a vítima ao exame de ultrassom, constatou que o feto se encontrava morto. Já a conselheira tutelar Sílvia Regina declarou que acompanhou o procedimento médico realizado na vítima, que era abusada sexualmente pelo próprio padrasto, ora recorrente, o qual teria lhe ministrado medicamentos abortivos para encobrir a prática do crime.

Ao contrário do que afirma a defesa, não há espaço para a tese de absolvição sumária sustentada nas razões recursais, a qual só seria cabível quando cabalmente provada a inexistência do fato, não ser o réu o autor crime, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do delito, hipóteses não verificadas no caso em apreço.
[1]

Assim, eventuais dúvidas quanto as teses de defesa devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 13/05/2024